Tribunal: TCU
Processo: 039.590/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à prefeitura municipal de Jacareacanga - PA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Carlos Augusto Veiga, em virtude da não aprovação da prestação de contas de recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Jacareacanga/PA no ano de 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, caput , da Lei 9.873/1999, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; 9.2. comunicar esta decisão ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e 9.3. arquivar este processo.